Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002687-18.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO MARQUES RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91146971):
“PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, IV E VI, DO CP – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Havendo indícios de que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a vítima, porquanto não esperava o ataque repentino de seu companheiro, sendo surpreendida com disparos de arma de fogo (um deles proferido a curta distância), sem chances de reação e defesa, a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida
A vítima era companheira do réu, demonstrando coabitação e relação familiar a configurar a qualificadora de feminicídio. Não bastasse, há relatos de brigas e de agressões físicas à vítima, inclusive, em outro oportunidade, o recorrente já havia sido preso por agredi-la.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as qualificadoras de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio não merecem prosperar por não refletirem a verdade processual. (Id. 93244999)
Recurso tempestivo (Id. 93341966).
Contrarrazões (Id. 96531969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, visto que se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso em sentido estrito, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ademais, no que tange a pretensão de decote das qualificadoras, sequer apontou qual norma legal teria sido violada pelo acórdão objurgado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, e mais, no que tange a insurgência referente as qualificadoras, sequer apontou quais dispositivos foram afrontados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de exclusão das qualificadoras de feminicídio e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E TESES DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
2. Na hipótese, constata-se que a matéria atinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser objeto de deliberação pelo juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.
4. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, inclusive no tocante ao animus necandi. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, com o objetivo de concluir pela presença da legítima defesa de terceiro neste momento processual, exigiria, igualmente, o reexame das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que não é possível no recurso especial, nos termos do entendimento sedimentado na Súmula n.o 7 desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença.
3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça